Tribunal: TJDFT
Processo: 0744592-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744592-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: FABIANA LISBOA DA COSTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA contra a decisão (id 52502701 – fl. 102) que revogou decisão anterior (id 52502701 – fls. 93/97) nos autos do cumprimento de sentença 0714672-77.2022.8.07.0018 (Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF). Em contrarrazões, a agravada sustenta a existência de conexão destes autos com os demais cumprimentos de sentença decorrentes do processo no 0046026-37.2003.8.07.0016. In verbis: Conforme vem sendo esclarecido nos autos dos procedimentos conexos, o processo de origem encontra-se reunido, por conexão, com os demais cumprimentos de sentença oriundos do processo sta dos presentes autos, 0046026-37.2003. Havendo conexão, deve-se remeter o presente recurso para o Des. que primeiro despachou a primeira ação conexa no segundo grau, que, no caso, é o Des. Renato Rodovalho Scussel da 2a Turma Cível conforme certidão anexa, na qual se comprova a distribuição do primeiro recurso em processo conexo em 13/03/2023. Assim sendo, por Decisão superveniente à interposição deste recurso, deve ser declinada a competência. (id 53555806) Dessa forma, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para manifestação acerca da alegação de conexão dos autos (Código de Processo Civil, artigos 9o e 10). Prazo: 15 dias (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator